Tribunal: TJMT
Processo: 0006509-78.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006509-78.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES - CPF: 047.318.441-93 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALTA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS; PENA

DESPROPORCIONAL; DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS

DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO –

DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA

–
APREENSÕES DE

486,64G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 96,85G DE MACONHA –DIVERSIDADE DE DROGAS, APREENSÕES DE BALANÇA, DINHEIRO E ARMA DE FOGO

-

ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 6 E 8 – JULGADO DO

TJDFT – PREMISSA DO TJMT –

TRÁFICO CARACTERIZADO –
PENA-BASE PROPORCIONAL –

REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 -

ENTENDIMENTO DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

INAPLICABILIDADE –
REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO -

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos investigadores de Polícia, somadas às apreensões de meio quilo de pasta-base de cocaína e três porções de maconha na residência do apelante, apresentam-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade e diversidade de drogas, as apreensões balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada, e de arma de fogo com numeração raspada, reforçam a assertiva de finalidade mercantil das substâncias entorpecentes. (TJMT, AP N.U 0014392-79.2013.8.11.0042).

A conduta do apelante [ter em depósito considerável quantidade de pasta-base de cocaína] visava a mercancia, seja para a distribuição a varejo ou para fornecimento a outros traficantes, sobretudo se as suas condições financeiras não são compatíveis com aquisição para uso próprio. (TJDFT, AP 1805697)

As apreensões de drogas e arma de fogo municiada, além do aparente envolvimento na facção do “Comando Vermelho” [fato ensejador da busca domiciliar], constituem evidências de inserção do apelante no narcotráfico.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

A fixação da
pena-base do tráfico de drogas
em 1 (um) ano acima do mínimo legal não se revela desproporcional diante da quantidade e dos efeitos nocivos da cocaína [quase meio quilo], além da diversidade de drogas. (STJ, HC nº 275.376/PE; AgRg no REsp 1245028/MT)

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).”
(STJ, HC 473.289/SP)

Se não preenchido o requisito da primariedade, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

A
pena corporal imposta [superior a oito anos], a reincidência e a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente meio quilo] ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

A detração do período de segregação cautelar, prevista no art. 387, § 2º do CPP, afigura-se impertinente quando não influenciar na fixação do regime de cumprimento da pena.

(STJ, HC 475.974/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006509-78.2018.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 155141), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma com numeração raspada, em concurso material, a 10 (dez) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 – (ID 31876494).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que a droga apreendida teria destinação mercantil; 2) a pena seria
“totalmente desproporcional”
diante das
“circunstancias do processo”
; 3) a detração do período de prisão preventiva ensejaria a fixação de regime inicial diverso do fechado.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas ou a desclassificada a conduta para uso. Subsidiariamente, a redução das penas do tráfico de drogas e a fixação de regime inicial diverso do fechado.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 31876966).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31876971).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Preliminar:
Pretende recorrer em liberdade – Apelante preso durante toda a instrução criminal – Inexistência de alteração fática – Pleito prejudicado com o julgamento do presente recurso –
Mérito:
Almeja a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas da mercancia – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que tinha em depósito grande quantidade e variedade de entorpecente (05 porções de cocaína, pesando, no total, 486,64 gramas; e 03 porções de maconha, pesando, no total, 96,85 gramas) – Provas demonstram que a droga apreendida era destinada à mercancia – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas – Alternativamente, pleiteia a aplicação da pena do tráfico no mínimo legal – Impossibilidade – Exasperação de um ano da penabase devidamente fundamentada – Requer aplicação do instituto da detração penal para efeito de aplicação do regime prisional – Impertinência – Prazo de prisão cautelar que não influirá na fixação do regime prisional - Matéria afeta ao Juízo da Execução –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 38068459)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PRIMEIRO FATO - (TRAFICO DE DROGAS) - Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27/09/18, por volta de 06h, na residência situada na Rua Um, Quadra 11, Casa 13, Bairro Santa Rosa, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT

o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substancias entorpecentes, consistentes em 05 porções de cocaína, pesando, no total,486,64 gramas; e 03 porções de maconha, pesando, no total, 96,85 gramas, [...].

SEGUNDO FATO — (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EQUIPARADA) — Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local do fato anterior, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía, arma de fogo equiparada a de uso restrito, consistente em 01revolver, calibre .38, marca Taurus, [...].

[...]Ante o exposto, denuncio ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES:

1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/06;

2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.° 10.826/0 [...].”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID

31875464)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ocorre que as circunstâncias como ocorreram os fatos deixam clarividente que estava exercendo a mercancia de droga no município.

Isso porque as substâncias entorpecentes apreendidas foram encontradas dentro de sua residência e o acusado não apresentou qualquer elemento de prova para corroborar sua versão.

[...] Além disso, caso a droga encontrada não fosse para mercancia, não havia razão para esconder nos fundos de sua residência.

Não se pode, também, querer acreditar que o acusado iria apenas consumir quase 100 gramas de maconha, conforme quer fazer crer em seu interrogatório, principalmente, se considerarmos ser trabalhador com módico salário e ainda com filho pequeno.

Isso, aliado a quase meio quilo de cocaína encontrada nos fundos de sua residência, deixa crível que as substâncias encontradas eram para traficância.

A quantidade de drogas apreendidas suplanta, e muito, o salário do acusado, que recebia em torno de R$ 1.300,00 reais à época de sua prisão, sendo descabida querer fazer crer que é possível adquirir toda essa quantidade apenas para seu consumo, e ainda sustentar a casa e seu filho menor.

De fato, todas essas circunstâncias que rodeiam o fato deixam clarividente que as drogas apreendidas eram para traficância, não havendo nada nos autos que infirme o contrário.

Desse modo, não se pode desconsiderar os depoimentos dos policiais que efetuaram a busca e apreensão em sua residência, em prol de uma simples negativa de autoria e acusações infundadas por parte do acusado.

Assim, entendo que os depoimentos dos policiais que acompanharam o caso são merecedores de credibilidade, pois lineares entre si e são apoiados nos demais elementos de prova dos autos, não se vislumbrando qualquer interesse particular dos mesmos na sua incriminação.

[...] Analisando, agora, o local em que foi apreendida a substância entorpecente, também por indicação do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, depreende-se circunstância capaz de demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. As drogas foram apreendidas em poder do acusado, dentro de sua residência, sendo a maconha em seu quarto e a cocaína nos fundos de sua casa, em um puxadinho.

Assim, tenho como configurado o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado pelo Acusado.

[...] -Tráfico:

[...] 1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado não lhe prejudicam. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. A conduta social do acusado não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias e os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado não causou nenhuma conseqüência grave. Impossível aferir o comportamento da vítima na infração em comento. Natureza da Substância ou Produto: Cocaína e maconha. Quantidade da Substância ou Produto: grande, sendo 486,84 gramas de pasta base de cocaína e 96,85 gramas de maconha.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância atenuante. Pesa contra o acusado a agravante da reincidência (Processo 3698-24.2013.811.0051, código 78865). Assim, elevo a pena em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e o valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do CP.

[,,,] Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

[...] - Do concurso material de crimes - art. 69 do CP.

[...] Portanto, CONDENO o Acusado Alan Gustavo Freitas Fagundes, vulgo “Bebê”, a cumprir a pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e a 720 (setecentos e vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Até o presente momento (02/07/2019), o acusado se encontra preso a 09 meses e 06 dias. Assim, eventual detração, na forma do artigo 387, §2ª, do CPP, em nada irá alterar o regime de cumprimento de sua pena. Dessarte, considerando que o acusado já possui executivo de pena, bem como outros processos em andamento, entendo prudente que a análise seja feita, ulteriormente, pelo Juiz da Execução, na forma do art. 66, III, c, da LEP, por inexistir qualquer prejuízo ao acusado (Manual de Processo Penal. Renato Brasileiro de Lima. Juspodvim: 2018, p. 1545). [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID

31876494)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 31875477), Laudo Pericial Criminal Preliminar (ID 31875951) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.51874-01 (ID 31876450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e judicial, colheram-se os depoimentos de Mansur Salah Ayoub, investigador de Polícia (ID 31875470 -
CD-ROM
/ID 35441979), Givanildo Sirino da Silva, investigador de Polícia (ID 31875472-
CD-ROM
/ID 35441979),

Jhonatan Fagundes Souza, irmão do apelante (ID 21875472) e de ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, apelante (ID 31875475-
CD-ROM
/ID 35441979).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- na data de 27.9.2018, a Polícia Judiciária Civil de Campo Verde se deslocou até a residência do apelante, situada à rua um, quadra 11, casa 13, bairro Santa Rosa, para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, durante a “Operação Cerberus” deflagrada para apuração de suposta organização criminosa voltada à prática de roubos, tráfico de drogas, dentre outros (ID 31875483);

- durante a busca domiciliar, os investigadores de Polícia Mansur Salah Ayoub e Givanildo Sirino da Silva apreenderam 5 (cinco) porções de pasta-base, pesando 486,64g (quatrocentos e oitenta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 96,85g (noventa e seis gramas e oitenta e cinco centigramas), um revólver, calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, R$210,00 (duzentos e dez reais) e uma balança de precisão (Termo de Exibição e Apreensão – ID 31875471);

- Jhonatan Fagundes Souza [irmão do apelante], na Delegacia, revelou que
“em sua residência foram achadas drogas e uma arma; os objetos apreendidos em sua residência

pertencem a seu irmão Alan; Alan faz uso de entorpecente em casa, porém o mesmo faz uso apenas de maconha; não sabe dizer o motivo pelo qual Alan tinha pasta-base em sua residência”
(ID 31875472);

- o investigador de Polícia Rodrigo Amorim Sousa, subscritor do Relatório de Investigação nº 305/2018, relatou haver registro de boletim de ocorrência em desfavor do apelante, datado do ano de 2013, por suposta ameaça com emprego de arma de fogo, na Comarca de Cuiabá; que o apelante
“diz ser funileiro a renda per capita em sua casa e de apenas R$1.200,00 e sua residência é bem simples no bairro periférico da cidade, possui um veículo VW Gol antigo”;
em “
conversa com vizinhos, ninguém quis se manifestar a respeito do fato e de movimentação nessa residência”
(ID 31875496).

- os investigadores de Polícia Givanildo Sirino da Silva e Mansur Salah Ayoub, em ambas fases da persecução penal, afirmaram que a arma municiada e maconha estavam guardadas no quarto do apelante; a cocaína foi encontrada no quintal da residência, dentro de uma casa de cachorro (ID’s 31875470, 31875470 e 35441979);
esclareceram, sob o crivo do contraditório, que as 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 486,64g, estava depositada no quintal da residência, ao passo que as 3 (três) porções de maconha, com peso de 96,85g, guardada no quarto do apelante;

- o apelante, na Delegacia e em Juízo, declarou que a maconha apreendida era destinada ao seu consumo; a pasta-base de cocaína não lhe pertenceria; no fundo da sua casa tem um terreno baldio e cocaína foi “plantada” pelos policiais; o revólver lhe pertencia, foi adquirido por R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e era destinado a sua segurança; o dinheiro é proveniente do seu trabalho (ID 31875475 e 35441979).

Dito isso, vejamos.

Os testemunhos policiais descrevem detalhadamente toda a ação que culminou na apreensão das drogas.

No processo, não há quaisquer indícios de incriminação gratuita ou intuito de prejudicar imotivadamente o apelante, como bem consignou a d. PGJ (Dr. José de Medeiro, procurador de Justiça - ID 38068459).

A
maconha estava guarda em seu quarto, ao passo que a pasta-base de cocaína foi encontrada dentro de uma “casinha de cachorro”, no quintal da residência, a demonstrar que o apelante tinha pleno domínio e acesso sobre as substâncias entorpecentes.

Consigne-se que o apelante residia somente com sua mãe e seu irmão
Jhonatan Fagundes Souza, o qual lhe atribuiu a propriedade das substâncias entorpecentes, na fase policial; bem como que a busca domiciliar não decorreu de diligência policial de rotina, mas sim de cumprimento de ordem judicial derivada justamente de suposto envolvimento em organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, dentre os quais tráfico de drogas (ID 31875483).

Nesse contexto, as declarações coerentes dos investigadores de Polícia (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de quase 0,5kg (meio quilo) de pasta-base de cocaína e três porções de maconha, na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha],

as apreensões de balança de precisão e do valor de R$210,00 (duzentos e dez reais), sem origem lícita comprovada, e arma de fogo municiada e com numeração raspada,

reforçam a assertiva de finalidade mercantil das substâncias entorpecentes (TJMT, AP N.U 0014392-79.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 486g (quatrocentos e oitenta e seis gramas) se transformar em até 4,86kg (quatro quilos e oitenta e seis centigramas) de cocaína pura

(ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível
em:
/bdex.eb.mil.br/j
). Refinada
a cocaína e dividida em gramas,
a dose fatal encontra-se entre as 0,2 e 1,5 gramas,
embora a
quantidade necessária para provocar uma overdose é variável de pessoa para pessoa e depende bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração e as probabilidades aumentam quando a substância

é

injectada na cor
rente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
).
Significativa, pois, a quantia de pasta-base apreendida.

E mais.

Segundo estudos de Alexandre Moraes junto ao e. TJSP sobre o tráfico de drogas (Legislação Penal Especial, 1ª edição, Atlas, 2007, p. 114), uma porção individual de cocaína refinada, para consumo, pesa aproximadamente 0,4g (quatro decigramas).

Conclui-se, assim

que a conduta do apelante [ter em depósito considerável quantidade de pasta-base de cocaína] visava à mercancia, seja para a distribuição a varejo ou para fornecimento a outros traficantes, mesmo porque suas condições financeiras [Relatório de Investigação nº 305/2018-ID 31875496] não são compatíveis com aquisição para uso próprio.

A propósito, merece destaque julgado do e. TJDFT:

“Apreendidas 413,75g da substância entorpecente cocaína, impossível acreditar na aquisição de tal quantidade para uso próprio, porquanto [....] atingia quantia incompatível com sua renda mensal,[...].”
(AP 1805697 – Relator: Des. Vaz de Mello)

Noutra giro, as apreensões de drogas e arma de fogo municiada, além do aparente envolvimento na facção do “Comando Vermelho”, o qual repita-se foi fato ensejador da busca domiciliar e está sendo apurado em ação penal própria (Código 583536/Comarca de Cuiabá), constituem evidências de inserção do apelante no narcotráfico.

Isso porque, nos bairros periféricos, os “soldados” do tráfico são temidos pela população justamente pela confiança dos grandes traficantes que passam lhes fornecer, além das drogas, os armamentos (COUTO, Aiala Colares. Redes criminosas e organização local do tráfico de drogas na periferia de Belém. REBESP, Goiânia, v. 5, n. 1, p. 2-13, jan./jul. 2013). Esse medo de represálias provocado pelo ciclo de violência inerente ao tráfico de drogas urbano pode ser extraído da entrevista infrutífera dos vizinhos do apelante [silenciaram-se a respeito das indagações sobre o fato criminoso e a rotina do apelante] pela Polícia Judiciária Civil de Campo Verde (Relatório de Investigação nº 305/2018 - ID 31875496).

A título de ilustração, ressalta-se que, no ano de 2019, a Polícia Judiciária Civil deflagrou a “Operação Lama Vermelha”, no município de Campo Verde, justamente para desarticular a estrutura criminosa mantida pelo tráfico de drogas na região, com cometimento de homicídios [ao menos quatro], roubos, furtos, estelionatos, dentre outros. Durante essa ação policial, o delegado de Polícia Mário Santiago assim descreveu a atuação da organização criminosa no comércio de drogas em Campo Verde:
“[...] cada ‘boqueiro’ (dono de boca de fumo) e pequeno traficante deveria pagar uma caixinha para essa organização numa espécie de franquia. A droga também vendida na cidade era toda fornecida pela facção criminosa”
(“Operação da Polícia Civil desmonta célula de facção criminosa em Campo Verde”. Disponível:
www.mt.gov.br
– Acesso em 23.4.2020).

Por sua vez, a escusa apresentada pelo apelante [maconha era destinada ao consumo pessoal e a cocaína teria sido “plantada” por terceiros] não está comprovada por qualquer elemento de convicção. De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Assim sendo, os pleitos absolutório e desclassificatório mostram-se improcedentes.

No que tange à
pena-base do tráfico de drogas, a
aplicação em 1 (um) ano acima do mínimo legal não se revela desproporcional diante da quantidade e dos efeitos nocivos da cocaína [quase meio quilo] e da diversidade de drogas (STJ, HC nº 275.376/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 24.9.2015; AgRg no REsp 1245028/MT – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior – 15.2.2012).

Logo, conserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

Sopesada a reincidência [condenação por tráfico de drogas, roubo majorado e corrupção de menor a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 6.10.2014 – www.tjmt.jus.br – AP 35090/2014], o agravamento da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) deve ser mantido, por estar de acordo entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).”
(HC 473.289/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019)

Dessa forma, a pena provisória há de ser preservada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Frise-se que a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por não estar preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Consequentemente, a pena final do tráfico de drogas, aplicada pelo Juízo singular em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, deve ser ratificada, mantendo-se a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa diante do concurso material com a posse ilegal de arma com numeração raspada (CP, art. 69).

No tocante ao regime inicial, a pena corporal imposta [superior a oito anos], a reincidência e a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente meio quilo] ensejam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Por efeito, a detração do período de segregação cautelar – 1 (ano) e 7 (sete) meses –, prevista no art. 387, § 2º do CPP, afigura-se impertinente, visto que não influencia na fixação do regime de cumprimento da pena.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“- A aplicação do comando previsto no § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º, do art. 33, do Código Penal.

- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no patamar em que aplicada na origem, e considerando a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido [...].”
(HC 475.974/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.2.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PRIMEIRO FATO - (TRAFICO DE DROGAS) - Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27/09/18, por volta de 06h, na residência situada na Rua Um, Quadra 11, Casa 13, Bairro Santa Rosa, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT

o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substancias entorpecentes, consistentes em 05 porções de cocaína, pesando, no total,486,64 gramas; e 03 porções de maconha, pesando, no total, 96,85 gramas, [...].

SEGUNDO FATO — (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EQUIPARADA) — Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local do fato anterior, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía, arma de fogo equiparada a de uso restrito, consistente em 01revolver, calibre .38, marca Taurus, [...].

[...]Ante o exposto, denuncio ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES:

1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/06;

2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.° 10.826/0 [...].”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID

31875464)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ocorre que as circunstâncias como ocorreram os fatos deixam clarividente que estava exercendo a mercancia de droga no município.

Isso porque as substâncias entorpecentes apreendidas foram encontradas dentro de sua residência e o acusado não apresentou qualquer elemento de prova para corroborar sua versão.

[...] Além disso, caso a droga encontrada não fosse para mercancia, não havia razão para esconder nos fundos de sua residência.

Não se pode, também, querer acreditar que o acusado iria apenas consumir quase 100 gramas de maconha, conforme quer fazer crer em seu interrogatório, principalmente, se considerarmos ser trabalhador com módico salário e ainda com filho pequeno.

Isso, aliado a quase meio quilo de cocaína encontrada nos fundos de sua residência, deixa crível que as substâncias encontradas eram para traficância.

A quantidade de drogas apreendidas suplanta, e muito, o salário do acusado, que recebia em torno de R$ 1.300,00 reais à época de sua prisão, sendo descabida querer fazer crer que é possível adquirir toda essa quantidade apenas para seu consumo, e ainda sustentar a casa e seu filho menor.

De fato, todas essas circunstâncias que rodeiam o fato deixam clarividente que as drogas apreendidas eram para traficância, não havendo nada nos autos que infirme o contrário.

Desse modo, não se pode desconsiderar os depoimentos dos policiais que efetuaram a busca e apreensão em sua residência, em prol de uma simples negativa de autoria e acusações infundadas por parte do acusado.

Assim, entendo que os depoimentos dos policiais que acompanharam o caso são merecedores de credibilidade, pois lineares entre si e são apoiados nos demais elementos de prova dos autos, não se vislumbrando qualquer interesse particular dos mesmos na sua incriminação.

[...] Analisando, agora, o local em que foi apreendida a substância entorpecente, também por indicação do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, depreende-se circunstância capaz de demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. As drogas foram apreendidas em poder do acusado, dentro de sua residência, sendo a maconha em seu quarto e a cocaína nos fundos de sua casa, em um puxadinho.

Assim, tenho como configurado o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado pelo Acusado.

[...] -Tráfico:

[...] 1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado não lhe prejudicam. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. A conduta social do acusado não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias e os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado não causou nenhuma conseqüência grave. Impossível aferir o comportamento da vítima na infração em comento. Natureza da Substância ou Produto: Cocaína e maconha. Quantidade da Substância ou Produto: grande, sendo 486,84 gramas de pasta base de cocaína e 96,85 gramas de maconha.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância atenuante. Pesa contra o acusado a agravante da reincidência (Processo 3698-24.2013.811.0051, código 78865). Assim, elevo a pena em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e o valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do CP.

[,,,] Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

[...] - Do concurso material de crimes - art. 69 do CP.

[...] Portanto, CONDENO o Acusado Alan Gustavo Freitas Fagundes, vulgo “Bebê”, a cumprir a pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e a 720 (setecentos e vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Até o presente momento (02/07/2019), o acusado se encontra preso a 09 meses e 06 dias. Assim, eventual detração, na forma do artigo 387, §2ª, do CPP, em nada irá alterar o regime de cumprimento de sua pena. Dessarte, considerando que o acusado já possui executivo de pena, bem como outros processos em andamento, entendo prudente que a análise seja feita, ulteriormente, pelo Juiz da Execução, na forma do art. 66, III, c, da LEP, por inexistir qualquer prejuízo ao acusado (Manual de Processo Penal. Renato Brasileiro de Lima. Juspodvim: 2018, p. 1545). [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID

31876494)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 31875477), Laudo Pericial Criminal Preliminar (ID 31875951) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.51874-01 (ID 31876450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e judicial, colheram-se os depoimentos de Mansur Salah Ayoub, investigador de Polícia (ID 31875470 -
CD-ROM
/ID 35441979), Givanildo Sirino da Silva, investigador de Polícia (ID 31875472-
CD-ROM
/ID 35441979),

Jhonatan Fagundes Souza, irmão do apelante (ID 21875472) e de ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, apelante (ID 31875475-
CD-ROM
/ID 35441979).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- na data de 27.9.2018, a Polícia Judiciária Civil de Campo Verde se deslocou até a residência do apelante, situada à rua um, quadra 11, casa 13, bairro Santa Rosa, para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, durante a “Operação Cerberus” deflagrada para apuração de suposta organização criminosa voltada à prática de roubos, tráfico de drogas, dentre outros (ID 31875483);

- durante a busca domiciliar, os investigadores de Polícia Mansur Salah Ayoub e Givanildo Sirino da Silva apreenderam 5 (cinco) porções de pasta-base, pesando 486,64g (quatrocentos e oitenta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 96,85g (noventa e seis gramas e oitenta e cinco centigramas), um revólver, calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, R$210,00 (duzentos e dez reais) e uma balança de precisão (Termo de Exibição e Apreensão – ID 31875471);

- Jhonatan Fagundes Souza [irmão do apelante], na Delegacia, revelou que
“em sua residência foram achadas drogas e uma arma; os objetos apreendidos em sua residência

pertencem a seu irmão Alan; Alan faz uso de entorpecente em casa, porém o mesmo faz uso apenas de maconha; não sabe dizer o motivo pelo qual Alan tinha pasta-base em sua residência”
(ID 31875472);

- o investigador de Polícia Rodrigo Amorim Sousa, subscritor do Relatório de Investigação nº 305/2018, relatou haver registro de boletim de ocorrência em desfavor do apelante, datado do ano de 2013, por suposta ameaça com emprego de arma de fogo, na Comarca de Cuiabá; que o apelante
“diz ser funileiro a renda per capita em sua casa e de apenas R$1.200,00 e sua residência é bem simples no bairro periférico da cidade, possui um veículo VW Gol antigo”;
em “
conversa com vizinhos, ninguém quis se manifestar a respeito do fato e de movimentação nessa residência”
(ID 31875496).

- os investigadores de Polícia Givanildo Sirino da Silva e Mansur Salah Ayoub, em ambas fases da persecução penal, afirmaram que a arma municiada e maconha estavam guardadas no quarto do apelante; a cocaína foi encontrada no quintal da residência, dentro de uma casa de cachorro (ID’s 31875470, 31875470 e 35441979);
esclareceram, sob o crivo do contraditório, que as 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 486,64g, estava depositada no quintal da residência, ao passo que as 3 (três) porções de maconha, com peso de 96,85g, guardada no quarto do apelante;

- o apelante, na Delegacia e em Juízo, declarou que a maconha apreendida era destinada ao seu consumo; a pasta-base de cocaína não lhe pertenceria; no fundo da sua casa tem um terreno baldio e cocaína foi “plantada” pelos policiais; o revólver lhe pertencia, foi adquirido por R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e era destinado a sua segurança; o dinheiro é proveniente do seu trabalho (ID 31875475 e 35441979).

Dito isso, vejamos.

Os testemunhos policiais descrevem detalhadamente toda a ação que culminou na apreensão das drogas.

No processo, não há quaisquer indícios de incriminação gratuita ou intuito de prejudicar imotivadamente o apelante, como bem consignou a d. PGJ (Dr. José de Medeiro, procurador de Justiça - ID 38068459).

A
maconha estava guarda em seu quarto, ao passo que a pasta-base de cocaína foi encontrada dentro de uma “casinha de cachorro”, no quintal da residência, a demonstrar que o apelante tinha pleno domínio e acesso sobre as substâncias entorpecentes.

Consigne-se que o apelante residia somente com sua mãe e seu irmão
Jhonatan Fagundes Souza, o qual lhe atribuiu a propriedade das substâncias entorpecentes, na fase policial; bem como que a busca domiciliar não decorreu de diligência policial de rotina, mas sim de cumprimento de ordem judicial derivada justamente de suposto envolvimento em organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, dentre os quais tráfico de drogas (ID 31875483).

Nesse contexto, as declarações coerentes dos investigadores de Polícia (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de quase 0,5kg (meio quilo) de pasta-base de cocaína e três porções de maconha, na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha],

as apreensões de balança de precisão e do valor de R$210,00 (duzentos e dez reais), sem origem lícita comprovada, e arma de fogo municiada e com numeração raspada,

reforçam a assertiva de finalidade mercantil das substâncias entorpecentes (TJMT, AP N.U 0014392-79.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 486g (quatrocentos e oitenta e seis gramas) se transformar em até 4,86kg (quatro quilos e oitenta e seis centigramas) de cocaína pura

(ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível
em:
/bdex.eb.mil.br/j
). Refinada
a cocaína e dividida em gramas,
a dose fatal encontra-se entre as 0,2 e 1,5 gramas,
embora a
quantidade necessária para provocar uma overdose é variável de pessoa para pessoa e depende bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração e as probabilidades aumentam quando a substância

é

injectada na cor
rente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
).
Significativa, pois, a quantia de pasta-base apreendida.

E mais.

Segundo estudos de Alexandre Moraes junto ao e. TJSP sobre o tráfico de drogas (Legislação Penal Especial, 1ª edição, Atlas, 2007, p. 114), uma porção individual de cocaína refinada, para consumo, pesa aproximadamente 0,4g (quatro decigramas).

Conclui-se, assim

que a conduta do apelante [ter em depósito considerável quantidade de pasta-base de cocaína] visava à mercancia, seja para a distribuição a varejo ou para fornecimento a outros traficantes, mesmo porque suas condições financeiras [Relatório de Investigação nº 305/2018-ID 31875496] não são compatíveis com aquisição para uso próprio.

A propósito, merece destaque julgado do e. TJDFT:

“Apreendidas 413,75g da substância entorpecente cocaína, impossível acreditar na aquisição de tal quantidade para uso próprio, porquanto [....] atingia quantia incompatível com sua renda mensal,[...].”
(AP 1805697 – Relator: Des. Vaz de Mello)

Noutra giro, as apreensões de drogas e arma de fogo municiada, além do aparente envolvimento na facção do “Comando Vermelho”, o qual repita-se foi fato ensejador da busca domiciliar e está sendo apurado em ação penal própria (Código 583536/Comarca de Cuiabá), constituem evidências de inserção do apelante no narcotráfico.

Isso porque, nos bairros periféricos, os “soldados” do tráfico são temidos pela população justamente pela confiança dos grandes traficantes que passam lhes fornecer, além das drogas, os armamentos (COUTO, Aiala Colares. Redes criminosas e organização local do tráfico de drogas na periferia de Belém. REBESP, Goiânia, v. 5, n. 1, p. 2-13, jan./jul. 2013). Esse medo de represálias provocado pelo ciclo de violência inerente ao tráfico de drogas urbano pode ser extraído da entrevista infrutífera dos vizinhos do apelante [silenciaram-se a respeito das indagações sobre o fato criminoso e a rotina do apelante] pela Polícia Judiciária Civil de Campo Verde (Relatório de Investigação nº 305/2018 - ID 31875496).

A título de ilustração, ressalta-se que, no ano de 2019, a Polícia Judiciária Civil deflagrou a “Operação Lama Vermelha”, no município de Campo Verde, justamente para desarticular a estrutura criminosa mantida pelo tráfico de drogas na região, com cometimento de homicídios [ao menos quatro], roubos, furtos, estelionatos, dentre outros. Durante essa ação policial, o delegado de Polícia Mário Santiago assim descreveu a atuação da organização criminosa no comércio de drogas em Campo Verde:
“[...] cada ‘boqueiro’ (dono de boca de fumo) e pequeno traficante deveria pagar uma caixinha para essa organização numa espécie de franquia. A droga também vendida na cidade era toda fornecida pela facção criminosa”
(“Operação da Polícia Civil desmonta célula de facção criminosa em Campo Verde”. Disponível:
www.mt.gov.br
– Acesso em 23.4.2020).

Por sua vez, a escusa apresentada pelo apelante [maconha era destinada ao consumo pessoal e a cocaína teria sido “plantada” por terceiros] não está comprovada por qualquer elemento de convicção. De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Assim sendo, os pleitos absolutório e desclassificatório mostram-se improcedentes.

No que tange à
pena-base do tráfico de drogas, a
aplicação em 1 (um) ano acima do mínimo legal não se revela desproporcional diante da quantidade e dos efeitos nocivos da cocaína [quase meio quilo] e da diversidade de drogas (STJ, HC nº 275.376/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 24.9.2015; AgRg no REsp 1245028/MT – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior – 15.2.2012).

Logo, conserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

Sopesada a reincidência [condenação por tráfico de drogas, roubo majorado e corrupção de menor a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 6.10.2014 – www.tjmt.jus.br – AP 35090/2014], o agravamento da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) deve ser mantido, por estar de acordo entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).”
(HC 473.289/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019)

Dessa forma, a pena provisória há de ser preservada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Frise-se que a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por não estar preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Consequentemente, a pena final do tráfico de drogas, aplicada pelo Juízo singular em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, deve ser ratificada, mantendo-se a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa diante do concurso material com a posse ilegal de arma com numeração raspada (CP, art. 69).

No tocante ao regime inicial, a pena corporal imposta [superior a oito anos], a reincidência e a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [aproximadamente meio quilo] ensejam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Por efeito, a detração do período de segregação cautelar – 1 (ano) e 7 (sete) meses –, prevista no art. 387, § 2º do CPP, afigura-se impertinente, visto que não influencia na fixação do regime de cumprimento da pena.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“- A aplicação do comando previsto no § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º, do art. 33, do Código Penal.

- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no patamar em que aplicada na origem, e considerando a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido [...].”
(HC 475.974/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.2.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020